Tribunal: TJES
Processo: 5001512-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GEORGE LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001512-23.2023.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: GEORGE LUIZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PAGA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por George Luiz da Silva em face do Município de Vila Velha, aduzindo o requerente ter sido cobrado indevidamente pelo Município nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0026086-84.2012.808.0035, considerando que a dívida apontada a título de IPTU já estava paga. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O requerido apresentou defesa no ID 5133323, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, destaca que foi reconhecida a ilegitimidade do autor em relação à cobrança perpetrada, não havendo que se falar em indenização. O ente municipal ofertou RI no ID 5133333, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5133386.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial, para CONDENAR o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a pagar ao requerente, GEORGE LUIZ DA SILVA, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizada monetariamente a partir da data do arbitramento, no caso, a publicação da sentença, nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e acrescida de juros legais a partir da data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O recorrente questiona tão somente o fato de ter sido afastada a preliminar de prescrição, contudo, melhor sorte não lhe assiste. A teoria da
actio nata
foi aplicada corretamente pelo magistrado
a quo
, considerando que utilizou como base a data em que foi proferida sentença nos autos do proc. Nº 0026086-84.2012.808.0035, momento onde restara reconhecida a ilegitimidade passiva do autor para responder pelo débito questionado. A referida sentença é datada de 08/01/2020, sendo o prazo inicial de contagem da prescrição (ID 5133318, pág. 2). Considerando que a presente ação foi ajuizada em 20/01/2023, está regularmente no prazo. Apenas registro que o ajuizamento da execução fiscal não pode servir de parâmetro (2012), ou da efetiva citação, considerando que nestes momentos o autor ainda era responsável pelo pagamento do débito, eis que ainda não cindida a certeza, liquidez e exigibilidade da execução fiscal ajuizada em seu desfavor. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente em custas e em honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)